Tribunal: TJSP
Processo: 1048356-60.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida "BMW", arguições preliminares de cerceamento de defesa e de impugnação do valor da causa; no mérito, requer o afastamento da aplicação do CDC; na inversão do ônus de sucumbência; redução dos danos morais; fixação do termo inicial de juros e

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida "BMW", arguições preliminares de cerceamento de defesa e de impugnação do valor da causa; no mérito, requer o afastamento da aplicação do CDC; na inversão do ônus de sucumbência; redução dos danos morais; fixação do termo inicial de juros e correção monetária desde o arbitramento, bem como na declaração da rescisão contratual com a entrega dos documentos do veículo - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Rejeito também o pedido de impugnação do valor da causa, vez que a quantia constante na inicial, corresponde com a soma dos valores pretendido a título de indenização por dano moral e material, inteligência do artigo 292, V e VI, do Código de Processo Civil - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, ex vi dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Laudo Técnico Pericial, elaborado pelo expert, nomeado pelo juízo de origem, concluiu que algumas peças do motor do veículo falharam prematuramente, consignando defeito na fabricação – Mantido a Indenização por danos materiais, em razão do vício apresentado no veículo - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil – O quantum fixado em R$ 10.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento sem causa da autora - Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil – Pedido de entrega da documentação – Cabimento - Dá-se provimento ao recurso, tão somente, para determinar que a autora entregue à requerida o "DUT", devidamente preenchido e assinado, com o reconhecimento de firma – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.